Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737570-72.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUZANE PAES DE VASCONCELOS EMBARGADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O SUZANE PAES DE VASCONCELOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 75654140. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator